Tribunal: TJDFT
Processo: 0750066-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA PÚBLICA. DF. INTERNAÇÃO. PACIENTE. VALORES DE REFERÊNCIA. ANS. TEMA 810. STF. PAGAMENTO. MODALIDADE. RPV. PRECATÓRIO. INAPLICÁVEL. SEQUESTRO DE VALORES. COFRE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RPV. PRECATÓRIO. CABÍVEL.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado (CF, art. 196), sendo que as ações e políticas públicas devem ser organizadas de modo a garantir atendimento integral ao cidadão (CF, art. 198, II).
3. Constitui dever do Distrito Federal o fornecimento dos tratamentos de saúde de que necessitam seus administrados, inclusive a internação em clínica psiquiátrica.
4. O ressarcimento da prestadora privada deve ter como limite máximo os valores de referência fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, (Lei no 9.656/1998, art. 32, § 8o - até dezembro de 2007, a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos - TUNEP; após, a Tabela do SUS ajustada e conjugada com o Índice de Valoração do Ressarcimento - IVR).
5. O pagamento à instituição privada de tratamento de saúde constitui uma restituição diante da prestação de um serviço, cujo dever caberia ao Distrito Federal, que descumpriu a sua obrigação de assistência. Não deve, portanto, ser realizado por meio de precatório, uma vez que há urgência na reposição do que foi gasto no tratamento do paciente e não se pode prejudicar o regular desenvolvimento das atividades empresariais.
6. Os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Distrito Federal devem observar o regime geral de requisição de pagamento contra a Fazenda Pública, seja mediante a expedição de RPV ou de precatório.
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno conhecido e não provido.